Tribunal: TJMT
Processo: 1018598-44.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018598-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (APELADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (APELADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (APELADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (APELADO), CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA - CNPJ: 11.343.047/0001-74 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREPARO RECURSAL. REGULARIDADE DA SENTENÇA. INSURGÊNCIA TEMERÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu o cumprimento da obrigação e autorizou o levantamento de valores a título de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

2.

A parte apelada arguiu preliminares de preclusão lógica e consumativa, insuficiência de preparo recursal e nulidade da sentença.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve preclusão lógica e consumativa por petição apresentada após a sentença;

(ii) saber se o preparo recursal foi corretamente calculado com base no novo valor da causa fixado na sentença;

(iii) saber se há nulidade da sentença em razão da existência de recursos pendentes;
(iv) saber se subsiste excesso de execução, a justificar reforma da sentença.

III. Razões de decidir

4. A petição apresentada pela parte recorrente após a sentença não configura renúncia tácita ao direito de recorrer, tampouco constitui ato incompatível com a interposição de apelação.

5. O valor do preparo recursal foi corretamente calculado com base na nova quantia fixada na sentença para a multa por litigância de má-fé, afastando-se a alegação de deserção.

6. A existência de agravos de instrumento pendentes, sem concessão de efeito suspensivo, não inviabiliza a prolação da sentença, sendo incabível alegação de nulidade por esse motivo.

7. O recorrente deixou de apresentar memória de cálculo para demonstrar o alegado excesso de execução, limitando-se a reproduzir matéria já definitivamente decidida e atingida pela coisa julgada, inclusive com rejeições reiteradas em agravos anteriores.

8. Os cálculos homologados decorrem de metodologia fixada judicialmente e foram elaborados por contador do juízo, inexistindo vício técnico que justifique revisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura preclusão lógica ou consumativa a interposição de recurso após petição sem conteúdo incompatível com a vontade de recorrer.
2. O valor do preparo recursal deve observar o novo valor da causa fixado na sentença recorrida.

3. A ausência de efeito suspensivo em agravos de instrumento autoriza a continuidade da marcha processual e a prolação da sentença de mérito.
4. A rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, sem novos fundamentos ou provas, caracteriza reiteração temerária e autoriza a manutenção da sentença."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

(Id-296511103)
,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-296511088, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n. 1018598-44.2021.8.11.0041
,
com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e extinguiu o processo executivo, autorizando o levantamento de valores a título de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Alega a parte apelante que:

·

A sentença foi proferida enquanto ainda havia recursos pendentes de julgamento (diversos Agravos de Instrumento e um Agravo em Recurso Especial) que poderiam alterar o montante devido ou mesmo a obrigação de pagar;

·

A planilha de cálculo apresentada pelos exequentes utilizou parâmetros contrários ao título executivo, desrespeitando a coisa julgada, ao considerar valores da ação de execução e encargos contratuais não reconhecidos;

·

Mesmo com essa incongruência, os cálculos foram homologados e expedidos alvarás para levantamento integral de valores;

·

Após esse levantamento, os exequentes ingressaram com novo cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento de multa de 10%, honorários de 10% e multa por litigância de má-fé de 2%;

·

Foi deferida nova expedição de alvará, sem considerar os recursos pendentes, culminando em nova execução com requerimento de multa de 8% por litigância de má-fé, totalizando o valor de R$ 1.834.222,69;

·

A sentença recorrida determinou a penhora via SISBAJUD e declarou extinta a execução, mesmo com recursos pendentes de julgamento definitivo que podem alterar a execução ou gerar devolução de valores;

·

O juízo não intimou o Banco do Brasil para se manifestar sobre os novos pedidos de levantamento e penhora, configurando decisão surpresa e violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Em suas palavras:

“A extinção prematura do feito, sem a apreciação dos recursos, viola o devido processo legal e o direito à tutela jurisdicional efetiva.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

Houve violação ao art. 313, V, “a” do CPC, que exige a suspensão do processo quando a decisão depende do julgamento de outra causa;

·

A extinção antes do julgamento dos agravos de instrumento viola também o art. 946 do CPC, que determina a preferência do julgamento dos agravos antes da apelação;

·

A sentença violou os artigos 10 e 854, § 3º do CPC ao determinar penhora e expedição de alvará sem prévia intimação da parte executada;

·

Houve preclusão lógica e consumativa por parte do exequente, que primeiro indicou determinado valor e depois pleiteou novo montante superior, em desconformidade com os próprios atos anteriores (violando os arts. 507 e 1000 do CPC);

·

Os cálculos apresentados pelo exequente são excessivos e incorretos. A multa de 8% por litigância de má-fé, atualizada corretamente, corresponderia a R$ 1.757.490,68 e não ao valor executado de R$ 1.834.222,69, gerando uma indisponibilidade excessiva de R$ 76.732,01.

Sustenta ainda que:

·

A decisão ofende a jurisprudência do TJMT e do STJ, que repudiam extinção de execução antes do julgamento dos recursos que podem alterar o título executivo;

·

A sentença é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa;

·

A indisponibilidade de ativos financeiros foi indevida e excessiva, devendo ser cancelada.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença recorrida, determinando a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos recursos pendentes;

·

Seja cancelada a indisponibilidade de ativos financeiros determinada pelo juízo de origem, em razão da violação aos arts. 10 e 854, § 3º do CPC;

·

Subsidiariamente, que seja reconhecida a indisponibilidade excessiva no valor de R$ 76.732,01, com consequente anulação parcial da sentença por esse motivo.

Em face do Recurso os Apelados

apresentaram contrarrazões ao Apelo (Id-302334877), nas quais, inicialmente pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de várias preliminares aventadas. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

I -
PRELIMINARES
.

I.a –
Da preclusão lógica e consumativa
.

Inicialmente, pugna a parte Apelada pelo não conhecimento do recurso de apelação ao argumento de incidência ao caso do instituto da preclusão lógica e consumativa.

Sem razão a arguição.

A preclusão lógica, nos termos do art. 1.000 do CPC, exige a prática de ato inequívoco e incompatível com a vontade de recorrer. No entanto, não houve qualquer manifestação que configure aceitação tácita da sentença.

A sentença foi proferida no dia
13/06/2025
e o Recurso de Apelação apresentado no dia
30/06/2025
, logo dentro do prazo adequado ao recurso proposto.

Portanto, equivocado a linha de raciocínio trazida pela parte Apelada ao arguir que após a juntada da sentença a parte Apelante protocolou petição requerendo a aplicação de efeito suspensivo ao futuro recurso a ser apresentado. Isso porque, referido petitório não tem o condão de impedir a parte de apresentar o recurso adequado, de modo que equivocado se faz a alegação de preclusão, seja ela lógica ou mesmo consumativa.

Assim, a apresentação da petição após a prolação da sentença não representa concordância com a mesma, tampouco renúncia ao direito de recorrer.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida de preclusão lógica e consumativa.

É como voto.

I.b –
Da insuficiência do preparo recursal
.

Pugna ainda a parte Apelada pelo não conhecimento do recurso haja vista a insuficiência de preparo recursal.

Alega que as custas recursais
, correspondente ao valor da causa atribuído originariamente, e não ao valor efetivamente executado e consolidado nos autos, o qual já se encontrava definitivamente apurado, no montante de
R$ 16.375.820,81
(dezesseis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e um centavos).

Sem razão a arguição.

Isso porque o valor do preparo fora calculado haja vista o novo valor da causa atribuída na sentença que se recorre proferida no cumprimento de sentença.

Logo, tendo a sentença que se recorre atribuído novo valor a causa, ou seja, o valor da multa e da litigância de má-fé tem-se que o preparo recursal deve incidir sobre a referida condenação.

Assim, a sentença recorrida definiu um novo valor para o cumprimento de sentença sobre a multa por litigância de má-fé, sendo este o parâmetro legítimo para o cálculo das custas recursais, portanto, não há que se falar em insuficiência do preparo, tampouco em deserção.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de insuficiência de preparo.

É como voto.

I.c –
Da nulidade da sentença – regularidade formal
.

A parte Apelante pugna em sede de preliminar pelo declaração de nulidade da sentença ao argumento de, estando pendente de julgamento os Recurso de Agravo de Instrumento

nº 1014282-43.2023.8.11.0000, o Agravo de Instrumento nº 1030245-57.2024.8.11.0000 e o AREsp nº 2707713/MT (2024/0274795-1), não poderia o julgador de primeiro grau ter examinado a matéria de mérito trazida no processo principal.

Sem razão o Apelante.

Isso porque, o agravo de instrumento, em regra, é um recurso que busca a revisão de uma decisão interlocutória sem suspender o andamento do processo.

Sobre os referidos recursos:

- Agravo de Instrumento nº 1031360-16.2024.8.11.0000 transitou em julgado no dia
24/04/2025
;

- Agravo de Instrumento nº 1030245-57.2024.8.11.0000, interposto pela parte executada foi desprovido, por unanimidade em
28/11/2024
para manter a decisão que julgou improcedente a impugnação e deixou de reconhecer a preclusão para a cobrança dos encargos. Irresignada, a parte executada interpôs Recurso Especial contra o supramencionado acórdão, o qual foi inadmitido em
22/.05/2025
. Em consulta processual ao sítio eletrônico do STJ, verificou-se que no dia
03/06/2025
foi negado provimento ao AREsp nº 2707713/STJ de relatoria do Ministro Humberto Martins, que havia sido interposto pela parte executada em face do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº 1017354-38.2023.8.11.0000.

De se observar ainda que nenhum dos referidos recurso foi deferido efeito suspensivo.

A mera interposição de recurso especial, por si só, não suspende os efeitos da decisão recorrida, nos termos do artigo 995 do CPC.

A pendência de um agravo de instrumento não impede o julgamento da sentença de mérito do processo principal.

Portanto, uma sentença pode ser proferida enquanto o agravo de instrumento está pendente, de modo que sua prolação acaba que culminar da perda de objeto superveniente do julgamento do Agravo de Instrumento, exceto quando o agravo, por força de seu efeito devolutivo, torna insubsistentes os atos processuais já praticados e incompatíveis com o resultado do julgamento do recurso. Todavia, referida situação não resta demonstrada no caso em apreço.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

II-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e extinguiu o processo executivo, autorizando o levantamento de valores a título de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

A r. sentença deve ser mantida.

Analisando detidamente o caderno processual, não resta evidenciado no mesmo o propalado excesso de execução arguido pelo Banco Apelante.

Sobre referida situação, o Banco Apelante, quando da apresentação de sua insurgência, ou seja, excesso de execução, deixou de trazer aos autos qualquer memória de cálculo que pudesse subsidiar os argumentos ao qual questiona.

De se observar ainda, que os valores que ora questiona já haviam sido objeto de homologação pelo Juízo de origem, ao qual o Banco fora devidamente intimado, todavia, quedou-se inerte, de modo que sua insurgência é desacompanhada de elementos técnicos mínimos que sustente a alegação de excesso de execução.

Observa-se ainda que o Banco Apelante intimado para pagar na forma do art. 513 do CPC, o fez de forma intempestiva, conforme reconhecido na decisão interlocutória constante do Id-89122935.

Constata-se ainda dos autos que, o Banco Apelante a todo momento busca trazer aos autos a discussão sobre o mesmo tema, ou seja, excesso de execução. Contudo, a todo momento referida arguição é rechaçada pelo Juízo de origem, bem como por esta Colenda Corte de Justiça ao apreciar os Recurso de Agravo de Instrumento de nºs 1014282-43.2023.8.11.0000 e nº 1017354-38.2023.8.11.0000.

Inclusive o Agravo de Instrumento n. 1014282-43.2023.8.11.0041, deixou de forma clara que a matéria sobre a discussão sobre o excesso de execução se encontra preclusa e atingida pela Coisa Julgada, de modo que a execução que até então era provisória passou a ser definitiva.

Dessa forma, superada a apreciação de todos os pontos levantados pelo Banco Apelante, resta evidenciado dos autos que a Recorrente nada mais faz do que buscar a rediscussão de matérias já superadas, máxime a alegação de excesso de execução.

Outrossim no referido recurso restou observado que os cálculos apresentados no processo fora elaborado pelo contador judicial ao qual restou obedecido a metodologia determinada por esta Corte de Justiça, inexistindo assim, qualquer irregularidade no feito.

Dentro dessa linha de raciocínio, é de rigor a manutenção da sentença que se recorre, devendo ser mantida a apreciação proceda pelo Juízo de origem, ante a evidente tentativa de reexame de provas e fatos já exaustivamente apreciados.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Inexistindo condenação em honorários, não há se falar em sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025